Tribunal: TJMT
Processo: 1029166-73.2020.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029166-73.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS LINA DA COSTA - CPF: 043.082.793-80 (APELADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS LINA DA COSTA - CPF: 043.082.793-80 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º APELO PROVIDO E 2º APELO NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA FRAUDE – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 373, I, DO CPC – CONTRATOS APRESENTADOS NOS AUTOS PELO CREDOR – DESCONTO DAS PARCELAS NA APOSENTADORIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

– INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO – RECURSO DA PARTE AUTORA QUE QUESTIONA O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, TERMO
A QUO
DA INCIDÊNCIA DE JUROS E VALOR DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PREJUDICADO –
1º APELO CONHECIDO E PROVIDO – 2º APELO NÃO CONHECIDO.

Tendo o conjunto probatório dos autos evidenciado suficientemente a contratação dos serviços pelo consumidor, deve ser considerado exercício legal de direito ao desconto das parcelas na aposentadoria, conforme fixa o art. 188 do Código Civil.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.

Nos casos em que a demanda é julgada improcedente, resta prejudicada a análise do recurso da parte adversa, que sustenta
de que o
quantum
indenizatório foi fixado em quantia módica, que o termo
a quo
da incidência do juros de mora deve ser o evento danoso e que o valor dos honorários sucumbenciais foram fixados em quantia irrisória, não devendo, portanto, ser conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.
contra a sentença proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS de nº 1029166-73.2020.8.11.0003, que tramitou perante o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, movida por
MARIA DAS GRAÇAS LINA DA COSTA,
na qual o Juízo
a quo
, em sentença de ID 166424157, julgou procedente a demanda nos seguintes termos:

“Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido inicial. Declaro inexistente o débito referido no contrato de n° 807317108. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas do demandado, bem como da requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno o requerido, a pagar a autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Como também, condeno o requerido ao pagamento de R$ 4.253,40, na forma dobrada, referente aos débitos indevidos - repetição do indébito. Condeno, ainda, o réu, aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Transitada em julgado, remeta os autos ao departamento competente para as providências cabíveis, com a baixa e anotações necessárias.”

O banco apelante, em suas razões de ID 166424159 alega que não houve ato ilícito por sua parte, uma vez que agiu dentro do seu exercício regular de direito ao cobrar dívida existente, visto a regularidade da contratação do crédito consignado, conforme demonstram as assinaturas contidas na avença e nos documentos colacionados pela própria parte apelada. Defende a inexistência de danos morais e o exagero do valor fixado. Aduz que não cabe restituição em dobro no caso em análise.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada improcedente a sua pretensão inicial, sucessivamente, pretende a redução do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, a parte autora também apela em ID 166424162 pugnando pela parcial reforma da sentença combatida, sob o argumento de que o
quantum
indenizatório foi fixado em quantia módica, que o termo
a quo
da incidência do juros de mora deve ser o evento danoso e que o valor dos honorários sucumbenciais foram fixados em quantia irrisória.

Em suas contrarrazões de ID 166424167 e 166424169, cada parte refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa e pugna pelo desprovimento do recurso contrário.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais na qual a autora, ora 2ª recorrente, alega que teve desconto de valores em sua aposentadoria em razão de fraude praticada por terceiros de má-fé junto à empresa ré, ora 1ª recorrente.

O feito foi julgado procedente pelo juízo de primeiro grau, que declarou inexistente o débito
sub judice
, condenou o banco litigante a indenizar moralmente a consumidora, determinou a devolução em dobro à parte apelada da importância descontada em sua aposentadoria e condenou a instituição financeira ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Pois bem.

O recurso do banco merece prosperar e a demanda apresentada deve ser julgada improcedente.

É cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral, será imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, a 2ª apelante não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de dano passível de indenização e muito menos a ocorrência de ato ilícito, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Ato ilícito é o ato contrário ao direito, quase sempre culposo, do qual resulta, pela incidência da lei
,
consequência desvantajosa para o autor.

O Código Civil, em seu conhecido art. 927, deixa claro que o principal efeito do ato ilícito é sujeitar seu autor à reparação deste.

Justamente neste ponto é que vem a questão central do feito, pois no meu entender, já que o dano moral é fundado em ato ilícito, uma vez que fere direito de outrem, não deve o devedor de débito legítimo ser indenizado a título de danos morais.

De fato, a instituição financeira comprova que a parte apelada contratou com ela serviços, conforme demonstram os documentos colacionados nos autos, que contém a assinatura da parte autora, feita de forma praticamente idêntica às constantes nos documentos apresentados com a exordial.

Constata-se que, pela semelhança a olho nu que não existe grande diferença das assinaturas.

Portanto, pretende a parte autora, ora 2ª apelante, que seja reconhecida a inexistência de relação jurídica com a parte ré, ora 1ª apelante, contudo, realmente houve empréstimo em sua aposentadoria.

Analisando com bastante critério e atenção todos os documentos juntados no processo, chega-se à conclusão que a ação deve ser julgada improcedente, pois a empresa litigante comprovou documentalmente suas alegações, fazendo prova do vínculo contratual e da realização do serviço.

Deste modo, a alegação de que não realizou o negócio jurídico de empréstimo não se sustenta.

Portanto, apesar de quaisquer danos que venha a experimentar a autora com o desconto tal atitude da empresa ré não configura ilícito, mormente por força do artigo 188 do próprio Código Civil.

A propósito:

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. (...)”

Para que se configure a obrigação de indenizar é necessário a existência de fato antijurídico, sem o qual a obrigação desaparece. Mesmo com a ocorrência de dano, não há que se vislumbrar a hipótese de dano indenizável, uma vez que a atitude que o gerou é legítima e não antijurídica.

A propósito, segue a jurisprudência deste Sodalício:

“
A ausência do ato ilícito afasta os requisitos apresentados para caracterizar a indenização por dano moral.
Para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de banalizar este instituto.” (TJMT. RAC nº 69193/2009. 2ª Câmara Cível. Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges. J. em: 21/10/2009) (grifo nosso)

Outros Tribunais também já se manifestaram em casos semelhantes, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. Tendo o conjunto probatório dos autos evidenciado suficientemente a contratação do empréstimo pela autora, inclusive por meio da demonstração do crédito do numerário em conta poupança que, incontestavelmente, é de titularidade da parte, o julgamento de improcedência dos pedidos é medida impositiva.
Reforma da sentença.” (TJRS. RAC nº 70047336912. 10ª Câmara Cível. Rel. Paulo Roberto Lessa Franz. J. em: 01/03/2012) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FRAUDE. INOCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO LÍCITA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. PROVA DA CONTRATAÇÃO
.
Inexistente ato ilícito ou reprovável por parte do requerido, que agiu de acordo com o direito que lhe é conferido em casos de inadimplência, razão pela qual não se mostra indevida a alegada inscrição negativa. Hipótese em que o contexto probatório evidencia que a autora efetivamente entabulou empréstimo com a ré, na condição de fiadora, restando inadimplente com a obrigação assumida e, com isso, legitimando a inscrição. Improcedência do pedido.
HIPÓTESE EM QUE SE NEGA SEGUIMENTO À APELAÇÃO”. (TJRS. RAC nº 70045813946. 10ª Câmara Cível. Rel. Paulo Roberto Lessa Franz. J. em: 30/11/2011) (grifo nosso)

Por fim, como a demanda está sendo julgada improcedente, tenho que restou prejudicada a análise do recurso da 2º apelante, que sustenta
de que o
quantum
indenizatório foi fixado em quantia módica, que o termo
a quo
da incidência do juros de mora deve ser o evento danoso e que o valor dos honorários sucumbenciais foram fixados em quantia irrisória, não devendo, portanto, ser conhecido.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a presente demanda
.

NÃO CONHEÇO
do apelo apresentado por
MARIA DAS GRAÇAS LINA DA COSTA.

Fixo o ônus sucumbencial em favor do banco litigante no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), contudo, devendo ser observado o deferimento de assistência judiciária em favor da parte adversa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023